Tribunal: TJPA
Processo: 0030386-17.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS â ESTUPRO â AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE ROUBO INCONTROVERSAS NOS AUTOS DIANTE DA HARMONIA DA CONFISSÃO DOS RÃUS COM AS DECLARAÃÃES DAS TESTEMUNHAS â ESTUPRO â PALAVRAS DAS VÃTIMA EM CONSONÃNCIA COM AS FILAMGENS DAS CÃMERAS DE SEGURANÃA DA LOJA E DECLARAÃÃES DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÃZO EM RELAÃÃO A UM DOS ACUSADOS â RECONHECIMENTO DOS RÃUS CONFIRMADO EM JUÃZO â DOSIMETRIA DA PENA â REFORMA PARCIAL â PRIMEIRA FASE â READEQUAÃÃO DA PENA-BASE, TORNANDO-SE PROPROCIONAL Ã VALORAÃÃO DESFAVORÃVEL DAS CIRCUNSTÃNCIAS DO ARTIGO 59 DO CP â Ã IMPERIOSA A REDUÃÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE QUANDO O TRIBUNAL DE ORIGEM, EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA, AFASTAR UMA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ART. 59 DO CP RECONHECIDA NO ÃDITO CONDENATÃRIO. PRECEDENTE DO STJ â DETRAÃÃO - COMPETÃNCIA CONCORRENTE DO JUÃZO SENTENCIANTE COM O JUÃZO DA EXECUÃÃO PENAL - A DETRAÃÃO, QUANDO NÃO APLICADA PELO JUIZ SENTENCIANTE, DEVERÃ SER ANALISADA PELO JUIZ DA EXECUÃÃO, CONFORME AUTORIZAÃÃO PREVISTA NO ART. 66, INCISO III, ALÃNEA 'C', DA LEI DE EXECUÃÃO PENAL, POIS ELE TERÃ MAIS ELEMENTOS PARA COMPUTAR O TEMPO EFETIVAMENTE CUMPRIDO PELO CONDENADO EM PRISÃO PROVISÃRIA E AVALIAR SE O DESCONTO DESSE TEMPO DO TOTAL DA PENA FIXADA MODIFICARÃ O REGIME PRISIONAL INICIAL RECOMENDADO PELA LEI. PRECEDENTE DO STJ â APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS - UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0030386-17.2017.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 02 APENSOS)
APELANTES: JOÃO CLÁUDIO COUTINHO ITUASSÚ (ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE LEAL DOS SANTOS - OAB/PA Nº 19.282) E EDIVALDO BAIA DA SILVA (ADVOGADO: MARCOS HENRIQUE MACHADO BISPO - OAB/PA Nº 19.745)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO: THÍCIA DE OLIVEIRA SERRA E JÉSSIKA ISABELLY GLINS ARRAIS (ADVOGADOS: MARCELO BRASIL CAMPOS - OAB/PA Nº 22245 E ALINE CRISTINA LOBO DE SOUSA - OAB/PA Nº 22478)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - ESTUPRO - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE ROUBO INCONTROVERSAS NOS AUTOS DIANTE DA HARMONIA DA CONFISSÃO DOS RÉUS COM AS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS - ESTUPRO - PALAVRAS DAS VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS FILAMGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA LOJA E DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS - RECONHECIMENTO DOS RÉUS CONFIRMADO EM JUÍZO - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - PRIMEIRA FASE - READEQUAÇÃO DA PENA-BASE, TORNANDO-SE PROPROCIONAL À VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59 DO CP - É IMPERIOSA A REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE QUANDO O TRIBUNAL DE ORIGEM, EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA, AFASTAR UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ART. 59 DO CP RECONHECIDA NO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTE DO STJ - DETRAÇÃO - COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO SENTENCIANTE COM O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
A DETRAÇÃO, QUANDO NÃO APLICADA PELO JUIZ SENTENCIANTE, DEVERÁ SER ANALISADA PELO JUIZ DA EXECUÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 66, INCISO III, ALÍNEA 'C', DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, POIS ELE TERÁ MAIS ELEMENTOS PARA COMPUTAR O TEMPO EFETIVAMENTE CUMPRIDO PELO CONDENADO EM PRISÃO PROVISÓRIA E AVALIAR SE O DESCONTO DESSE TEMPO DO TOTAL DA PENA FIXADA MODIFICARÁ O REGIME PRISIONAL INICIAL RECOMENDADO PELA LEI. PRECEDENTE DO STJ - APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS -
UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento aos apelos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0030386-17.2017.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTES: JOÃO CLÁUDIO COUTINHO ITUASSÚ (ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE LEAL DOS SANTOS - OAB/PA Nº 19.282) E EDIVALDO BAIA DA SILVA (ADVOGADO: MARCOS HENRIQUE MACHADO BISPO - OAB/PA Nº 19.745)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO: THÍCIA DE OLIVEIRA SERRA E JÉSSIKA ISABELLY GLINS ARRAIS (ADVOGADOS: MARCELO BRASIL CAMPOS - OAB/PA Nº 22245 E ALINE CRISTINA LOBO DE SOUSA - OAB/PA Nº 22478)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - JOÃO CLÁUDIO COUTINHO ITUASSÚ e EDIVALDO BAÍA DA SILVA, qualificados nos autos, interpuseram, de forma independente, recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou:

# o primeiro à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e pagamento de 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa, na incidência do artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal; o segundo, à pena total de 16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, pela imputação dos crimes dos artigos 157, incisos I e II, e 213,
caput,
ambos do CP, em concurso material, conforme se extrai das fls. 209-214.

Às fls. 209/v, a sentença relatou os fatos descritos na denúncia:

¿(...)
que no dia 06/12/2017, por volta das 15h30min, o estabelecimento comercial 4KEPIS - Comércio de máquinas e equipamentos LTDA, situado à Travessa 14 de Abril, entre as avenidas José Malcher e Magalhães Barata, no bairro de Fátima, fora assaltado pelos ora denunciados, os quais, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, renderam as funcionárias Jéssika e Thicia e, por conseguinte, subtraíram tanto objetos da loja quanto objetos das funcionárias, quais sejam, 02 (dois) notebooks das marcas Sony vaio e HP; 03 (três) aparelhos de telefone celular das marcas Samsung Galaxy, Samsung Galaxy J7 Prime e LG K10; 04 (quatro) anéis de ouro, 01 (um) cordão, (um) relógio, 04 (quatro) botas e uma quantia em dinheiro no valor de aproximadamente RS 750,00 (setecentos e cinquenta reais). (§) Naquela ocasião, as vítimas, Jéssika e Thicia, foram abordadas pelo denunciado EDIVALDO, o qual lhes exigiu que entregassem suas joias, seus aparelhos de telefone celular e suas quantias em dinheiro, bem como o valor que se encontrava na caixa da loja. (§) Ocorre que, antes de empreenderem fuga, o nacional EDIVALDO, com desígnio autônomo, decidiu levar as duas funcionárias para o depósito da empresa, oportunidade em que, ameaçando-as de morte, ordenou que as mesmas tirassem suas roupas e. em ato contínuo, o denunciado EDIVALDO abusou sexualmente das ofendidas, tendo apalpado suas partes íntimas e introduzido um dedo em suas genitálias. Enquanto que o nacional JOÃO, por sua vez, estava em frente do estabelecimento comercial dando guarida à pratica do crime de roubo. (§) Nessa esteira, após a prática do crime de estupro, o denunciado EDIVALDO deixou as funcionárias trancadas no depósito da loja e, prontamente, empreendeu fuga com o nacional JOÃO. (§) Após o assalto, as vítimas comunicaram a ocorrência do caso à Polícia, motivo pelo qual, ao empreenderem diligências em relação às imagens capturadas da câmera de monitoramento da loja e em relação ao monitoramento da Estação Rádio Base (ERB) de um dos aparelhos de telefone celular roubados, os agentes policiais lograram êxito na captura do denunciado EDIVALDO BAIA DA SILVA, tendo, por sua vez, o denunciado JOÃO CLÁUDIO COUTINHO ITUASSU sido autuado em flagrante por outro delito estranho aos autos, qual seja, o de posse ilegal de arma de fogo.
(...). Sic.

A materialidade do delito está comprovada às fls. 06/v, 12, 29-35, 45-46 do IPL apenso.

Inconformados com a condenação, os réus apelaram de forma independente:

O réu JOÃO CLÁUDIO COUTINHO ITUASSÚ, impugnou exclusivamente a dosimetria da pena estipulada na sentença vergastada, pedindo provimento do seu recurso para que seja retificada a pena-base para o mínimo legal, eis que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhe foram favoráveis; que seja, pelo princípio do
in dubio pro reo,
excluída a majorante pelo emprego de arma de fogo e realizada a detração penal. (fls. 221-226).

EDIVALDO BAÍA DA SILVA recorreu alegando a tese de negativa de autoria; ausência de provas nos autos e rechaçou o concurso material reconhecido na ação pedindo, ao final, o provimento do apelo para a sua absolvição. (fls. 248-250).

Contrarrazões do
dominus litis
às fls. 252-259 e das assistentes de acusação às fls. 261-267, pedem o provimento parcial do recurso de JOÃO CLÁUDIO, para que seja apenas realizada a detração; bem como, o desprovimento total do apelo de EDIVALDO SILVA.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso de JOÃO CLÁUDIO, a fim de que seja realizada a detração e pelo desprovimento total do recurso de EDIVALDO SILVA.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 27 de outubro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço dos recursos de Apelação Criminal interpostos por JOÃO CLÁUDIO COUTINHO ITUASSÚ e por EDIVALDO BAÍA DA SILVA.

Os apelos desafiam a mesma sentença e, por isso serão conjuntamente analisados.

Dos Fatos:

¿(...)
que no dia 06/12/2017, por volta das 15h30min, o estabelecimento comercial 4KEPIS - Comércio de máquinas e equipamentos LTDA, situado à Travessa 14 de Abril, entre as avenidas José Malcher e Magalhães Barata, no bairro de Fátima, fora assaltado pelos ora denunciados, os quais, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, renderam as funcionárias Jéssika e Thicia e, por conseguinte, subtraíram tanto objetos da loja quanto objetos das funcionárias, quais sejam, 02 (dois) notebooks das marcas Sony vaio e HP; 03 (três) aparelhos de telefone celular das marcas Samsung Galaxy, Samsung Galaxy J7 Prime e LG K10; 04 (quatro) anéis de ouro, 01 (um) cordão, (um) relógio, 04 (quatro) botas e uma quantia em dinheiro no valor de aproximadamente RS 750,00 (setecentos e cinquenta reais). (§) Naquela ocasião, as vítimas, Jéssika e Thicia, foram abordadas pelo denunciado EDIVALDO, o qual lhes exigiu que entregassem suas joias, seus aparelhos de telefone celular e suas quantias em dinheiro, bem como o valor que se encontrava na caixa da loja. (§) Ocorre que, antes de empreenderem fuga, o nacional EDIVALDO, com desígnio autônomo, decidiu levar as duas funcionárias para o depósito da empresa, oportunidade em que, ameaçando-as de morte, ordenou que as mesmas tirassem suas roupas e. em ato contínuo, o denunciado EDIVALDO abusou sexualmente das ofendidas, tendo apalpado suas partes íntimas e introduzido um dedo em suas genitálias. Enquanto que o nacional JOÃO, por sua vez, estava em frente do estabelecimento comercial dando guarida à pratica do crime de roubo. (§) Nessa esteira, após a prática do crime de estupro, o denunciado EDIVALDO deixou as funcionárias trancadas no depósito da loja e, prontamente, empreendeu fuga com o nacional JOÃO. (§) Após o assalto, as vítimas comunicaram a ocorrência do caso à Polícia, motivo pelo qual, ao empreenderem diligências em relação às imagens capturadas da câmera de monitoramento da loja e em relação ao monitoramento da Estação Rádio Base (ERB) de um dos aparelhos de telefone celular roubados, os agentes policiais lograram êxito na captura do denunciado EDIVALDO BAIA DA SILVA, tendo, por sua vez, o denunciado JOÃO CLÁUDIO COUTINHO ITUASSU sido autuado em flagrante por outro delito estranho aos autos, qual seja, o de posse ilegal de arma de fogo.
(...). Sic - fl. 209/v.

A materialidade do delito está comprovada às fls. 06/v, 12, 29-35, 45-46 do IPL apenso.

Das oitivas nos autos:

JÉSSIKA ISABELLY GLINS ARRAIS - Vítima - fl. 173/Mídia: ¿...
que no dia 06 de dezembro o assaltante entrou na loja em que a depoente trabalhava... que primeiramente ele foi de manhã para sondar...
que era o acusado EDIVALDO se passando por cliente
...
que depois do intervalo de almoço da depoente, o acusado voltou juntamente com o parceiro... que era o réu JOÃO CLÁUDIO
... que estavam de moto e capacetes na mão... que falaram com a outra vítima, a Thícia que trabalhava com a depoente,
e anunciaram o assalto
...
que então começaram a pegar as coisas e perguntaram onde estava o chefe da depoente... que pegaram os pertences da depoente, o seu cordão de ouro, o seu anel de formatura e que só recuperou o seu celular...
(que, neste momento, a depoente se emocionou e chorou até continuar a narrar o ocorrido)...
que depois, o acusado ficou com as duas, pediu para a Thícia se sentar no chão e a depoente ficou na cadeira pegando as coisas de valores que ele queria... pegou o celular da empresa, o da depoente e o da Thicia... que depois disso, ele pediu para a depoente e a colega irem para o estoque
(sala)
que ficava no fundo... que então o acusado pediu para elas tirarem as roupas
(a depoente chora)
...que quem fez isso foi o acusado EDIVALDO... que o outro nem chegou perto da depoente e de sua colega... que a depoente perguntou se ele estava falando sério e o acusado se irritou e puxou a arma de fogo... e a Thícia, morrendo de medo, já começou a tirar a roupa... que então ele ia à frente da loja e quando voltasse queria que elas já estivessem sem roupa, se não mataria as duas
(a depoente visivelmente emocionada, chora na audiência)
... quando ele voltou, a depoente não tinha conseguido tirar toda a roupa, mas ele então puxou a calcinha da depoente e da Thícia... que então ele fez a atrocidade de enfiar a mão dentro das vítimas... que meteu na vagina... que isso tudo foi gravado/filmado e entregue aqui
...
(que o Promotor de Justiça recomenda extremo sigilo)...
que o acusado enfiou a mão literalmente dentro da vagina da depoente e depois fez a mesma coisa em Thicia
.... que depois disso, o acusado trancou-as no estoque e foi embora...
que levaram da depoente dinheiro (70 reais), anel de ouro, relógio e um cordão... que teve um prejuízo pessoal de 2000 reais...e o celular ... da loja foi levado 600 reais, o celular corporativo, 100 reais do caixa e produtos da loja... que não tem nenhuma dúvida do reconhecimento que fez dos acusados
...
(no entanto, a depoente, naquele momento, fez o reconhecimento dos acusados)...
¿.
Destaque.

THÍCIA DE OLIVEIRA SERRA - Vítima - fl. 173/Mídia: ¿
... que no dia do assalto, o acusado EDIVALDO foi logo pela manhã assim que abriu a loja... que de tarde, ele voltou e com um outro
... que então o acusado anunciou o assalto e mostrou a arma
... e o outro assaltante, não abriu a boca... que tudo foi feito pelo EDIVALDO... que a depoente e Jéssika ficaram presas numa salinha e eles pegaram tudo de valor...
roubaram os pertences da depoente... da colega e da loja... que o acusado pegou o dinheiro que tinha
... que o outro assaltante só dizia para as vítimas se manterem a calmas que eles não iam fazer nada com elas...
mas que o assaltante EDIVALDO

era muito agressivo
... que depois
(a depoente põe as mãos no rosto e chora)
... diz a depoente que o acusado EDIVALDO mandou elas entrarem para o depósito e depois, mandou que a depoente e sua colega tirassem a roupa... que saiu e voltou
, foi quando se irritou com Jéssika, tirou a arma do cós
(mostrando com as mãos a forma de um revólver)
que ele abaixou a calcinha da sua colega e depois a da depoente, enfiou a mão na vagina, esfregando, metendo o dedo, tanto na depoente como em sua colega
(a depoente chora)
... que depois ele saiu
... que a depoente reconhece naquela audiência, sem dúvida, os dois acusados...¿.
Sublinhado.

As vítimas não titubearam em narrar com detalhes a ocorrência dos crimes e, sem hesitar, ratificaram em Juízo o reconhecimento feito, na fase extrajudicial, dos criminosos, bem como deixaram claro que a arma de fogo utilizada pelo acusado EDIVALDO foi o instrumento que impediu a resistência das jovens. Aliado a tudo isso, ainda se conta com as imagens do sistema de segurança do local (fls. 29-34 do IPL apenso e fls. 184-192 dos autos).

No mesmo sentido:
Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico. 3. Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP. 4. Tendo o regular reconhecimento extrajudicial do acusado sido
ratificado em Juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório de ampla defesa, além de corroborado por outras provas colhidas nos autos (imagens do sistema de segurança do local e depoimentos judiciais), não se verifica manifesto constrangimento ilegal
. (...) (STJ - AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). Sublinhado.

As palavras das vítimas encontram veracidade nas declarações das testemunhas policiais militares RENIL DE ARAÚJO FERREIRA, JOSÉ DE ARIMATEIA BRITO NASCIMENTO e do dono da loja,

ELIEL DO SOCORRO LE¿O SILVA
(fl. 148/Mídia).

Como visto, as palavras das vítimas e as declarações das testemunhas são seguras e harmônicas entre si, no tocante as circunstâncias pelas quais ocorreram os fatos, além das imagens do circuito de segurança que não deixam nenhuma dúvida da ocorrência do roubo e do estupro (fls. 184-192 dos autos).

Por analogia, precedente da Terceira Turma de Direito Penal:
APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO - INSUFICIENCIA PROBATORIA E NEGATIVA DE AUTORIA - IMPROCEDENCIA. 1. Não há que falar em absolvição por insuficiência de provas se os depoimentos das vítimas e testemunhas, uníssonos e coerentes entrei, evidenciam a autoria delitiva dos acusados, além de que a palavra da vítima, nesses tipos de crimes assumem especial importância. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA - Processo nº
0030365-75.2016.8.14.0401
, Acórdão 6718213, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-14, Publicado em 2021-10-15)

Os apelantes confessaram o crime e, embora EDIVALDO negue o estupro, admitiu que mandou as vítimas tirarem a roupa no depósito, e o resto pode ser comprovado nas filmagens dos autos, inclusive no pen drive (fl. 175).

Não se discute que a arma de fogo vista pelas vítimas foi o instrumento utilizado para inibir qualquer reação e que o concurso material de crimes reconhecido em desfavor de EDIVALDO está indiscutivelmente configurado na ação.

A autoria e materialidade do delito estão robustamente demonstradas nos autos, apontando a responsabilidade penal dos recorrentes.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Para efeito de comentário, ainda que se queira manter o
quantum
da condenação dos réus, conforme estipulado na sentença, tendo em vista a gravidade do crime, os recursos exclusivos da defesa apontam diretamente os equívocos da dosimetria da pena e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça orienta os Tribunais Pátrios:
¿
É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório
.¿
(EDv nos EREsp 1826799/RS).

Lamentavelmente, a primeira fase da dose penal, no tocante à fixação da pena-base, é onde mais se procede retificação nas sentenças condenatórias e não há outra forma senão, corrigir.

A SENTENÇA ASSIM ESTIPULOU A DOSIMETRIA PARA JOÃO CLÁUDIO COUTINHO ITUASSU:

¿(...) CRIME DE ROUBO.

Réu: JOÃO CLÁUDIO COUTINHO ITUASSU

Quanto à
culpabilidade
do réu sua conduta é

altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter criminis, apossando-se da res furtiva mediante
uso de arma e na companhia de um comparsa,
afastando-se do local com a res furtiva; o réu registra fartos
antecedentes criminais
(fl. 207/208); sobre a conduta social não se tem notícia nos autos; personalidade não analisada;
motivos não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva
;
circunstâncias do crime não o recomendam, eis que armado e com um comparsa atemorizou a vítima
;
consequências extrapenais foram graves, uma vez que as consequências do pós crime são sempre danosas em todos os sentidos para a vítima
; quanto ao comportamento das vítimas não há provas de que tenham contribuído para as práticas dos delitos.

Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica do réu se presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena-base em
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Existindo circunstância atenuante da pena, (art. 65, I, ¿d¿ - confissão espontânea), diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, passando a ser de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).
Inexistem circunstâncias agravantes de pena.

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º I, II e V, do CP, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço)
para 08 (anos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva. Inexistem causas de diminuição de pena.

Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o
apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime FECHADO
,
em estabelecimento prisional apropriado do Estado
(art. 33, § 2º, `a¿, do Código Penal).

Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º, e 50, ambos do CP.

Custas na forma da lei. (...)
¿. Sic - fls. 212/v-213.

Na primeira fase da dosimetria de JOÃO CLÁUDIO houveram circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal desfavoráveis; portanto, não há possibilidade de que a pena-base seja no mínimo legal.

A culpabilidade considerou o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas, que garantiram o êxito da subtração da
res furtiva,
para sua valoração desfavorável.

Os antecedentes criminais às fls. 207-208, registram ações em curso do apelante, não havendo nenhuma condenação transitada em julgado, portanto, não servindo para majorar a pena-base, incidindo, neste caso, o verbete da Súmula 444 do STJ que estabelece:
¿
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
¿

Os motivos não lhe favorecem, segundo o julgador porque pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva, mas isso é inerente ao tipo penal, senão vejamos:
No que tange aos motivos do crime, foi afirmado que o réu praticou a conduta com o fim de "adquirir dinheiro para continuar gastando num pagode em que se encontrava". Tal fundamentação, deveras, não pode ter tida por idônea, pois a obtenção de ganho fácil é inerente ao crime de roubo
. (...) Writ não conhecido e ordem concedida, de ofício, tão somente para estabelecer a pena-base no mínimo legal, determinando que o Juízo das Execuções proceda à nova dosimetria da pena, como entender de direito. (STJ - HC 384.643/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017). Grifado.

Na sentença foram assim avaliadas as circunstâncias do crime: ¿
Circunstâncias do crime não o recomendam, eis que armado e com um comparsa atemorizou a vítima¿,
observa-se o
bis in idem
porque o mesmo fato de portar arma de fogo e o concurso de pessoas foram valorados na culpabilidade desfavorável por este mesmo fato, e forçoso é o afastamento.

Com relação às consequências do crime, não se há de afastar, afinal engrossando ainda mais a valoração negativada da sentença, ainda tem o considerável
quantum
do dano causado às vítimas (às empregadas e à loja), tendo em vista as joias subtraídas das duas atendentes, sendo que a vítima Jéssika Glins mensurou o seu prejuízo pessoal de 2000 reais, pelo seu cordão de ouro, anel de formatura e relógio; os notebooks, celular corporativo, produtos e dinheiro da loja.

No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS. SUBTRAÇÃO DE UMA CAMIONETE. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito, com base no prejuízo expressivo sofrido pela vítima, quando ultrapassa o normal à espécie. 2. Como o crime de roubo implica (sempre) a subtração de coisa móvel, o seu valor em principio integra o próprio tipo, não podendo ser tido como consequência negativa na composição da pena-base, mas os precedentes desta Corte Superior admitem a exasperação quando o valor da res furtiva é elevado
. 3. As instâncias ordinárias consideraram negativas as consequências do crime porque o veículo subtraído (camionete Toyota, Modelo Bandeirantes, Placa HQM - 5653, ano 1988) não foi recuperado, o que se põe na linha dos precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1804218/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021). Destaque.

Por oportuno, em recente precedente do STJ, a orientação é de que quando se afasta uma circunstância judicial do art. 59 do CP, em recurso exclusivo da defesa, impõe-se a redução da pena-base, senão vejamos:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1
. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório.
2. Embargos de divergência desprovidos. (STJ - EDv nos EREsp 1826799/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021). Sublinhado.

Concluindo, no caso, afastam-se, por fundamentação inidônea, as vetoriais dos antecedentes criminais, motivos e circunstâncias do crime, permanecendo desfavoráveis a culpabilidade, que carrega o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas e as consequências do crime que, majorando em 1⁄4 (um quarto) elevam à fixação da pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento proporcional de 12 (doze) dias-multa.

Existindo circunstância atenuante da pena (art. 65, I, ¿d¿ - confissão espontânea), reduz-se a reprimenda em 06 (seis) meses, como realizado na sentença, passando a sanção a ser de

07 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
e, ausentes agravantes; bem como, considerando que as causas de aumento foram valoradas na primeira fase, torna-se a pena definitiva e concreta.

Retifica-se a sentença que mencionou a causa de aumento do art. 157, §2º, V do CP que, sequer foi objeto da denúncia ou constituiu circunstância dos fatos, estranha à esta ação.

Quanto à detração, ela constitui competência concorrente do juiz sentenciante com
o juiz da execução não havendo obrigatoriedade que o sentenciante proceda na altura da condenação, especialmente quando não há prejuízo ao sentenciado.

Por analogia, sobre a matéria:
A detração, quando não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juiz da execução, conforme autorização prevista no art. 66, inciso III, alínea 'c', da Lei de Execução Penal, pois ele terá mais elementos para computar o tempo efetivamente cumprido pelo condenado em prisão provisória e avaliar se o desconto desse tempo do total da pena fixada modificará o regime prisional inicial recomendado pela lei.
- Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 673.125/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). Sublinhado.

O regime inicial de cumprimento da pena será
o
semiaberto.

QUANTO AO RÉU EDIVALDO BAÍA DA SILVA, ASSIM FOI ESTIPULADO NA SENTENÇA:

¿(...)
Réu: EDIVALDO BAÍA DA SILVA (art. 157, § 2º, I e II, do CPB)

Quanto à
culpabilidade
do réu sua conduta é

altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter criminis, apossando-se da res furtiva mediante uso de arma e na companhia de um comparsa, afastando-se do local com a res furtiva; o réu registra fartos
antecedentes criminais
(fls. 204/205); sobre a conduta social não se tem notícia nos autos; personalidade não analisada;
motivos
não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva
; circunstâncias do crime
não o recomendam, eis que armado e com um comparsa atemorizaram as vítimas
; consequências extrapenais
foram graves, uma vez que as consequências do pós crime são sempre danosas em todos os sentidos para a vítima; quanto ao
comportamento da vítima
não há provas de que tenha contribuído para a prática do delito.

Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica dos réus se presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena-base em
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Existindo circunstância atenuante da pena, (art. 65, I, ¿d¿ - confissão espontânea), diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, passando a ser de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).
Inexistem circunstâncias agravantes de pena.

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º I, II e V, do CP, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço)
para 08 (anos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva. Inexistem causas de diminuição de pena

Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o
apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime FECHADO
,
em estabelecimento prisional apropriado do Estado
(art. 33, § 2º, `a¿, do Código Penal).

Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º, e 50, ambos do CP.

Custas na forma da lei (...)¿.
Sic - fls. 213/v.

Conforme se percebe dos autos, a dosimetria da pena pelo crime de roubo majorado, considerando o princípio da isonomia ou da igualdade no direito penal, respeitada a individualização da pena, na sentença, foi semelhante ao do corréu João Cláudio, impondo-se a revisão, à vista do art. 580 do CPP.

Na primeira fase da dosimetria de EDIVALDO BAÍA houveram circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal desfavoráveis, quais sejam:

A culpabilidade considerou o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas, que garantiram o êxito da subtração da
res furtiva,
para sua valoração desfavorável.

Os antecedentes criminais não estão às fls. 204-205, como dito na sentença, vez que ali o réu é outro (Alberto Baía da Silva); no entanto, a certidão de antecedentes criminais de EDIVALDO está às fls. 81-82/v e registram ações em curso do apelante, a maioria com a punibilidade extinta, outras arquivadas sem resolução do mérito e apenas duas em fase de execução provisória, não havendo nenhuma condenação transitada em julgado, portanto, não servindo para majorar a pena-base, incidindo, neste caso, o verbete da Súmula 444 do STJ que estabelece:
¿
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
¿

Os motivos não lhe favorecem, segundo o julgador porque pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva, mas isso é inerente ao tipo penal, senão vejamos:
No que tange aos motivos do crime, foi afirmado que o réu praticou a conduta com o fim de "adquirir dinheiro para continuar gastando num pagode em que se encontrava". Tal fundamentação, deveras, não pode ter tida por idônea, pois a obtenção de ganho fácil é inerente ao crime de roubo
. (...) Writ não conhecido e ordem concedida, de ofício, tão somente para estabelecer a pena-base no mínimo legal, determinando que o Juízo das Execuções proceda à nova dosimetria da pena, como entender de direito. (STJ - HC 384.643/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017). Grifado.

Na sentença foram assim avaliadas as circunstâncias do crime: ¿
Circunstâncias do crime não o recomendam, eis que armado e com um comparsa atemorizou a vítima¿,
observa-se o
bis in idem
porque o mesmo fato de portar arma de fogo e o concurso de pessoas foram considerados para negativarem a culpabilidade e tratando-se do mesmo fato majorando duas vezes a pena, forçoso é o seu afastamento.

Com relação às consequências do crime, não se há de afastá-la, afinal engrossando ainda mais a valoração negativada da sentença, ainda tem um considerável
quantum
do dano causado às vítimas (às empregadas e à loja), tendo em vista as joias subtraídas das duas atendentes, sendo que a vítima Jéssika Glins mensurou o seu prejuízo pessoal em 2000 reais, pelo seu cordão de ouro, anel de formatura e relógio; os notebooks, celular corporativo, produtos e dinheiro da loja.

No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS. SUBTRAÇÃO DE UMA CAMIONETE. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito, com base no prejuízo expressivo sofrido pela vítima, quando ultrapassa o normal à espécie. 2. Como o crime de roubo implica (sempre) a subtração de coisa móvel, o seu valor em principio integra o próprio tipo, não podendo ser tido como consequência negativa na composição da pena-base, mas os precedentes desta Corte Superior admitem a exasperação quando o valor da res furtiva é elevado
. 3. As instâncias ordinárias consideraram negativas as consequências do crime porque o veículo subtraído (camionete Toyota, Modelo Bandeirantes, Placa HQM - 5653, ano 1988) não foi recuperado, o que se põe na linha dos precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1804218/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021). Destaque.

Por oportuno, em recente precedente do STJ, a orientação é de que quando se afasta uma circunstância judicial do art. 59 do CP, em recurso exclusivo da defesa, impõe-se a redução da pena-base, senão vejamos:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1
. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório.
2. Embargos de divergência desprovidos. (STJ - EDv nos EREsp 1826799/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021). Sublinhado.

Concluindo, no caso, afastam-se, por fundamentação inidônea, as vetoriais dos antecedentes criminais, motivos e circunstâncias do crime, permanecendo desfavoráveis a culpabilidade, que carrega o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas e as consequências do crime que, majorando em 1⁄4 (um quarto) elevam à fixação da pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento proporcional de 12 (doze) dias-multa.

Existindo circunstância atenuante da pena (art. 65, I, ¿d¿ - confissão espontânea), reduz-se a reprimenda em 06 (seis) meses, como realizado na sentença, passando a sanção a ser de
07 (sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
e, ausentes agravantes; bem como, considerando que as causas de aumento foram valoradas na primeira fase, torna-se a pena definitiva e concreta.

Retifica-se a sentença que mencionou a causa de aumento do art. 157, §2º, V do CP que, sequer foi objeto da denúncia ou constituiu circunstância dos fatos, estranha à esta ação.

O apelante EDIVALDO ainda praticou o crime de estupro contra as empregadas da loja, de modo que assim foi estipulada a pena deste crime na sentença:

¿(...)
Réu:
EDIVALDO BAÍA DA SILVA (crime de Estupro. Art. 213, caput, do CPB).

Quanto à
culpabilidade
do réu sua conduta é

altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter criminis, apossando-se da res furtiva mediante uso de arma e na companhia de um comparsa, afastando-se do local com a res furtiva; o réu registra fartos
antecedentes criminais
(fls. 204/205); sobre a
conduta social
não se tem notícia nos autos;
personalidade
não analisada; motivos não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva;
circunstâncias do crime
não o recomendam, eis que armado e com um comparsa atemorizou a vítima;
consequências extrapenais
foram graves, uma vez que as consequências do pós crime são sempre danosas em todos os sentidos para as vítimas; quanto ao
comportamento das vítimas
não há provas de que tenham contribuído para a prática do delito.

Inexistem causas atenuantes. Existindo causa de agravamento da pena (art. 226, II do CPB), em razão do que condeno o acusado
a uma pena de 08 (oito) anos, nove (06) meses de reclusão e 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa, que torno final, concreta e definitiva
, eis que inexistem causas de aumento e de diminuição da pena.

Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o
apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime FECHADO em estabelecimento prisional apropriado do Estado.

DO CONCURSO MATERIAL.

De acordo com o disposto no art. 69 do CP, ocorre o concurso material de crimes quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, e, nesse caso, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.

In casu, o acusado
EDIVALDO BAÍA DA SILVA
foi condenado em concurso material pela prática dos crimes de
ROUBO E ESTUPRO
. Assim, a conclusão a que se chega é a de que as penas aplicadas por cada crime, somadas ficam em
16 (dezesseis) anos reclusão e 10 (dez) meses de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, penas que deverão ser cumpridas em regime
FECHADO
em estabelecimento prisional apropriado do estado.
(...)¿. Sic - fls. 213-214.

O crime de estupro tem cominada a pena abstrata de reclusão de 06 a 10 anos, ressaltando que a sentença, no tocante à condenação pelo estupro está parcialmente irregular por não estipular o
quantum
da pena-base; todavia, avaliou as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP e, considerando as que serviram para majorar a reprimenda nesta fase, é possível sua retificação; além disso, de ofício, afasto a pena de multa, por falta de previsão legal.

Na primeira fase da dosimetria da pena do crime de estupro, somente serve para majorar a pena-base, as vetoriais tidas como desfavoráveis:

#
as circunstâncias do crime
, nas quais restou considerada a causa de aumento do emprego de arma de fogo, quando o julgador refere que o acusado estava
armado e com um comparsa, atemorizou as vítimas;

#
e
as consequências extrapenais, que foram graves
, uma vez que as consequências do pós-crime são sempre danosas em todos os sentidos para as vítimas
, considerando que até depois de quase um (01) ano do delito, as vítimas, em audiência, quando precisaram falar dos fatos, demonstraram uma forte carga emocional e choraram traumatizadas com o crime.

Com isso, não se discute que a avaliação das demais vetoriais (culpabilidade, antecedentes criminais e motivos do crime) não servem ao crime de estupro e foram meramente repetidas da avaliação pelo crime de roubo, razão pela qual não se há de reverter em prejuízo do réu.

Por oportuno, em recente precedente do STJ, a orientação é de que quando se afasta uma circunstância judicial do art. 59 do CP, em recurso exclusivo da defesa, impõe-se a redução da pena-base, senão vejamos:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1
. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório.
2. Embargos de divergência desprovidos. (STJ - EDv nos EREsp 1826799/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021). Sublinhado.

No caso, a pena-base, majora-se em 1⁄4 (um quarto) sendo fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pelas duas vetoriais das circunstâncias e consequências do crime em alto grau de reprovação.

Inexistem atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, não sei de onde tiraram a causa de aumento do art. 226, II do Código Penal (quando a pena é aumentada de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre a vítima); porque em nada se comunica com o caso dos autos.

Assim, torna-se a pena concreta e definitiva em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

De acordo com o disposto no art. 69 do CP, ocorre o concurso material de crimes quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, e, nesse caso, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.

In casu
, o acusado EDIVALDO BAÍA DA SILVA foi condenado em concurso material pela prática dos crimes de ROUBO e ESTUPRO. Assim, a conclusão a que se chega é a de que as penas aplicadas por cada crime, somadas ficam em
quatorze (14) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o
fechado.

Pelo exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento somente para adequar a pena-base dos apelantes, nos termos acima expendidos e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados¿ (fl. 214), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 16 de novembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApEdivaldo